Tribunal: TJPA
Processo: 0026817-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026817-22.2014.8.14.0301

APELANTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo interno em Apelação cível. Mandado de Segurança. Direito líquido e certo não comprovado de plano. Inexistência de contradição. Documentos devidamente analisados. Inconformismo. Ausência de vícios no Acórdão. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Chefe da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito e Chefe da Diretoria de Fiscalização da SEFA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no Acórdão, ou necessidade de enfrentamento das questões apresentadas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo pela não comprovação de plano do direito líquido e certo pleiteado. Inconformismo da parte não é suficiente para caracterizar a alegada contradição;

5. Não há vícios a serem sanados no acórdão embargado;

6. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado, não sendo cabíveis para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, arts. 221, 1.022 e 1.025;

·

Lei Estadual n. 5.530/89, art. 5º
;

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020

·

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016;

·

STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.,
contra
Acórdão Id. 22715782, que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
CHEFE DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
e
CHEFE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
.

Em síntese da demanda, foi impetrado Mandado de Segurança contra ato do
Chefe da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias e do Chefe da Diretoria de Fiscalização da SEFA que determinaram a apreensão dos equipamentos da impetrante e lavratura do Auto de Infração, exigindo o pagamento do ICMS.

Sustenta o impetrante que a locação de bens móveis não configura fato gerador do ICMS, tendo em vista que não há transferência de propriedade, mas apenas a cessão temporária do uso e gozo dos bens. Além disso, a empresa argumenta que a exigência da SEFA de apresentação do contrato de locação com reconhecimento de firma e registro em cartório é desproporcional e contraria a legislação.

Foi denegada a segurança pelo juízo de origem (Id. 10716986).

O impetrante interpôs Recurso de Apelação (Id. 10716990) ratificando os termos da exordial e requerendo a reforma da sentença.

Em Decisão Monocrática (Id. 17869461) a relatora que subscreve negou provimento ao recurso de Apelação, uma vez não constatado de plano o direito líquido e certo pleiteado.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente Agravo Interno para levar o
decisum
ao colegiado, sob os mesmos argumentos já apresentados na Apelação (Id. 18407511).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi negado provimento ao Agravo Interno (Id. 22715782).

Contra este Acórdão, o impetrante opôs os presentes
Embargos de Declaração
(Id. 24394518), alegando, em suma: existência de
contradição
, uma vez que os documentos acostados nos autos comprovam de plano o direito líquido e certo pleiteado;
omissão
quanto à

inaplicabilidade do art. 5º, da Lei Estadual n. 5.530/89; e a necessidade de enfrentamento das questões apresentadas para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (Id. 24434969).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.
Esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material
."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A decisão aclarada fundamentou, de forma inequívoca, que:

“(...) A alegação do impetrante de que possui o direito de transitar com seu material sem qualquer tipo de fiscalização, em face do poder de polícia do Estado, carece de lastro probatório pré-constituído no presente mandamus, por necessitar de demonstração imediata do direito líquido e certo, o que não ocorreu no caso em tela, visto que há necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações do impetrante.

Compulsando os autos, destaco que o recorrente juntou na exordial os seguintes documentos: o Comprovante de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Comprovante da Inscrição Estadual perante a Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA), o Instrumento de Mandato e substabelecimento, os Atos Societários, o Contrato de Locação com a Construtora Andrade Gutierrez S.A, Nota Fiscal de saída nº 20726, o Termo de Apreensão e Depósito ("TAD") nº. 582014390000747, o Comprovante de pagamento do TAD nº. 582014390000747 e o Livro de Registro de Saídas.

(...)

Infere-se a partir da leitura do Termo lavrado pela autoridade coatora que a apreensão da mercadoria ocorreu em decorrência da ausência de apresentação da documentação solicitada, ao invés do requisito do documento com Reconhecimento de Firma e Registro Público no Cartório de Títulos e Documentos.

Logo, considerando os critérios de temporalidade para a cobrança do tributo elencados no art. 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a exigência de apresentação do contrato de locação para fins de isenção do ICMS, embora possa ser questionada judicialmente, possui, em princípio, presunção de legalidade, amparada no artigo 5º da Lei Estadual nº 5.530/89 com o art. 5, inciso VIII do Decreto 4.676/2001 (RICMS/PA).

Nessa mesma linha, o art. 221, caput do Código Civil determina que o contrato de locação, ainda que particular, deve ser registrado em cartório.

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Logo, resta evidente a ausência de provas pré-constituídas para comprovar o direito líquido e certo sobre a recusa do Fisco em receber o documento nos moldes apresentados, em razão do negócio jurídico não ter sido registrado em cartório como fora introduzido na demanda.”
(Id. 22715782– pág. 5/7)

Assim, os documentos trazidos pelo ora embargante em sua exordial foram não apenas elencados, mas também analisados na elaboração do voto condutor do Acórdão.

O fato de o colegiado adotar entendimento divergente ao do embargante não importa em contradição, sendo, portanto, tal alegação mero inconformismo e tentativa de reanálise da matéria, incabível em sede de Embargos.

Em relação à omissão, verifica-se que o art. 5º da Lei Estadual nº 5.530/89 com o art. 5, inciso VIII do Decreto 4.676/2001 (RICMS/PA) foi aplicado em consonância com o art. 221, do CPC, não tendo o apelante/embargante apresentado fundamentos suficientes para afastar a sua aplicação ao caso em comento.

Outrossim, vale frisar que o cerne das decisões foi a inexistência de comprovação de plano do direito líquido e certo, imprescindível em sede de Mandado de Segurança.

Assim, considerando que o arcabouço probatório dos autos não foi suficiente, necessitando de uma maior dilação probatória para comprovar o direito pleiteado, a presente via mandamental demonstra-se inadequada.

Por fim, vale ressaltar que, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Constata-se, pois, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão ou erro material.

Com efeito, pretende o embargante a reanálise e reforma do Aresto embargado. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(STF, ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Por fim, esclareço que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Portanto, inexistindo nulidade na Decisão Monocrática, e não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo o objetivo do embargante tão somente rediscutir a matéria devidamente analisada, cumpre a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025